Tribunal: TJSP
Processo: 2100161-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
CONSTRUTORA
MANARA
LTDA,
são
embargados
CONDOMÍNIO
CARIBBEAN
RESIDENCE
CLUB
ARUBA,
MANARA
SPE
5
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MABANI ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11071
2
Voto no 11.071
Embargos de Declaração no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000 (ref. AI 10.004)
Embargante: CONSTRUTORA MANARA LTDA E MABANI ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA
Embargdo: CONDOMÍNIO CARIBBEAN RESIDENCE CLUB ARUBA
Comarca: Vara Única do Foro de Nhandeara
Embargos de Declaração. Majoração dos honorários
advocatícios recursais após o desprovimento do agravo de
instrumento. Decisão originária que fixou honorários
sucumbenciais. Necessidade de se majorar os honorários em
sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo
Civil.
Precedentes.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Construtora
Manara Ltda e outra em face do acórdão de fls. 112/118, que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso interposto pelo Embargado.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 03/09/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 09/09/2020, o que lhe confere tempestividade.
As Embargantes alegam a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11071
3
No caso em tela, razão assiste às Embargantes.
De fato, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
encontra expressa previsão no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, sendo
certo que no acórdão de fls. 112/118, o recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Embargado, foi desprovido.
Conforme se verifica da decisão agravada, na origem foram fixados
honorários sucumbenciais de R$500,00 (quinhentos reais) para os procuradores de
cada uma das ora Embargantes.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a
matéria e estabeleceu requisitos para a majoração de honorários sucumbenciais na
fase recursal, ao realizar o julgamento dos embargos de declaração no REsp
1.573.573, o qual foi assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR
O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é
exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido
no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como
critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites
percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b)
observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os
honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração
observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11071
4
do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o,
é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração
utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser
fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV
do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos
demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art.
1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados
tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com
a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do
recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada
verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte
ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais
previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o
que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos
infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.” (STJ - EDcl no
AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
08/05/2017)
Corroborando o exposto, este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo já se debruçou sobre a matéria em casos análogos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de embargos à execução
Sentença de improcedência Insurgência da embargada Deserção
configurada Recurso não conhecido - Omissão configurada no
tocante à majoração dos honorários sucumbenciais Trabalho
adicional realizado em grau recursal - Inteligência do artigo 85, §11
do
CPC
Embargos
acolhidos.
(TJSP

ED
1002723-24.2015.8.26.0236/50000, Rel. Des. Helio Faria, 18a Câmara de
Direito Privado, 26/09/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão no tocante à
majoração da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11o do NCPC
Ocorrência Inobstante o não conhecimento do recurso, o patrono da
embargante, ao apresentar contrarrazões, teve trabalho adicional em
grau recursal, como prescreve a lei, tendo direito à majoração da
honorária Percentual majorado para 15% do valor da condenação
atualizada
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
(TJSP

ED
1013238-76.2016.8.26.0562/50001, Rel. Des. Ramon Mateo Junior, 18a
Câmara de Direito Privado, 31/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2100161-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11071
5
Assim sendo, considerando os requisitos para fixação dos
honorários recursais e os critérios para seu cálculo delineados pelo Ministro Marco
Aurélio Bellize na decisão acima mencionada, bem como, tomando em conta o
trabalho adicional do procurador das Embargantes para elaborar contraminuta, de
rigor a majoração dos honorários devidos pelo ônus da sucumbência, em favor do
patrono das Embargantes, para R$1.000,00 (mil reais) para cada uma das
Embargantes.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos
de declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator